Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700500-87.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 17 IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo-DF, nos autos do processo n. 0700067-37.2019.8.07.0017 (Cumprimento de Sentença – Acordo sobre Taxas Condominiais). O impetrante, inicialmente, sustenta a tempestividade do mandamus, uma vez que tomou ciência do ato impugnado (sentença), em “02/03/2020” (sic). E, assim, o prazo para impetração iniciou-se em “03/03/2020” (sic), de modo que o seu termo final “seria em 30/06/2020.” (sic). Defende, em prolixa petição, que há inegável ofensa a direito seu, líquido e certo, haja vista que a sentença, de forma antecipada, impossibilitou o exercício do direito de requerer pedido sobre os direitos do imóvel, além da penhora do imóvel, claramente prevista em lei, razão porque deverá, ao final, ser concedida a segurança pleiteada, conforme item “d”, do pedido. Brevemente relatados, Decido. Não se admite a impetração de Mandado de Segurança quando há expressa previsão legal para a parte insurgir-se, por meio de Recurso Inominado (art. 41 e art. 42, da Lei n. 9.099/95), contra a sentença que, no caso, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no § 4o, art. 53 da Lei n. 9.099/95, consoante o princípio da singularidade recursal. Com efeito, é inadmissível o Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). Dessa forma, o art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, apenas prevê a admissão do Mandado de Segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução, de forma interlocutória, e não terminativa, como ocorreu na hipótese sob análise. Ademais, ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de se superar o manifesto erro grosseiro do impetrante e receber o Mandado de Segurança (remédio constitucional, com natureza de ação civil), como Recurso Inominado, era necessário que tivesse sido interposto no prazo de 10 dias úteis, nos termos da lei de regência (art. 42, caput), o que não se verifica, na medida em que, considerando a interrupção do prazo com a oposição de Embargos de Declaração, o prazo para Recurso Inominado teria findado em 24/03/2021, e o presente writ foi impetrado somente na data de 31/03/2021. Não bastasse, a decisão interlocutória que indeferiu a penhora do imóvel do devedor (ID 83090485, autos originários), não foi objeto de recurso, conforme permitido pela Súmula n. 7, TUJ, de modo que, estando já albergada pela preclusão, consubstanciaria outro óbice intransponível à admissibilidade da impetração, já que não é cabível Mandado de Segurança contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 268,STF; art. 5, inc. III, da LMS). Nesses termos, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 17, caput, do RITR, inadmito, de plano, a inicial o Mandado de Segurança, porquanto manifestamente incabível a impetração. Condeno a parte impetrante ao pagamento das custas processuais, uma vez que não restou demonstrada a hipossuficiência econômica, que não pode ser caracterizada com base apenas na alta inadimplência de condôminos. Sem honorários - art. 25 da LMS. Operada a preclusão e recolhidas as custas, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora